Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603626-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO
DE
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EFETUADAS. MATERIAIS DE
PROPAGANDA CONJUNTA. OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS

PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE

E
RAZOABILIDADE.

EXTRAPOLAÇÃO

AOS

LIMITES.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e
comprovação de gastos eleitorais.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha
com nítido matiz eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para
afastar o valor probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a
desconstituí-lo. Precedentes.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de
registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar
as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a
obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
4. As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos não
precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto
doador quanto donatário devem registrar as operações nas suas
respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a
possibilidade de fiscalizar a existência dessas doações e a sua
regularidade.

5. A omissão de receitas e gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela candidatura aos recursos à
sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral
e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as
contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas. Precedentes.
6. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas
impacto percentual expressivo, extrapolando 10% das receitas
totais de campanha, não há espaço para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
superá-las, sendo a desaprovação medida de rigor.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
DECI

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.605
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603626-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO
DE
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EFETUADAS. MATERIAIS DE
PROPAGANDA CONJUNTA. OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS

PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE

E
RAZOABILIDADE.

EXTRAPOLAÇÃO

AOS

LIMITES.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e
comprovação de gastos eleitorais.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha
com nítido matiz eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para
afastar o valor probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a
desconstituí-lo. Precedentes.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de
registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar
as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a
obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
4. As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos não
precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto
doador quanto donatário devem registrar as operações nas suas
respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a
possibilidade de fiscalizar a existência dessas doações e a sua
regularidade.

5. A omissão de receitas e gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela candidatura aos recursos à
sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral
e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as
contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas. Precedentes.
6. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas
impacto percentual expressivo, extrapolando 10% das receitas
totais de campanha, não há espaço para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
superá-las, sendo a desaprovação medida de rigor.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2024
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais de GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES, candidata a
DEPUTADA ESTADUAL, relativa às eleições de 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43144931); em destempo e
espontaneamente, a requerente apresentou contas parciais retificadoras (id. 43236606); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283754), com extrato apontado como receitas totais R$ 265.404,83 das quais R$ 50.404,83 estimáveis em dinheiro
e R$ 215.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 203.606,67 com registro R$ 11.393,33 em
sobras financeiras e sem registro de dívidas de campanha.
Novamente de maneira voluntária, a prestadora apresentou contas finais retificadoras (id. 43391848),
indicando novos valores para as despesas contratadas R$ 214.856,67 e de R$ 750,00 em sobras financeiras.
Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE n° 23.607/2019 (id.
43419654 e 43419656), não houve impugnação à prestação de contas final (id. 43432325).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido um Parecer de Diligências (id. 43702082).
Intimada, a requerente retificou as contas (id. 43711980 e ss.) e apresentou mudança no extrato
apontando como receitas totais R$ 273.404,83, das quais R$ 58.404,83 estimáveis em dinheiro e R$ 215.000,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 214.856,67, com registro R$ 143,33 em sobras financeiras e sem
registro de dívidas de campanha. Ainda, manifestou-se e apresentou documentos (id. 43710393).
A unidade técnica apresentou parecer conclusivo (id. 43788838) pela aprovação com ressalvas,
apontando como inconsistências remanescentes: 8.1.2 (omissão de despesas com combustível), 8.2 (ausência de
registro de doação estimável de propaganda em comum com outro candidato), 9.1 (omissão de receitas na parcial),
10.2 (omissão de gastos na parcial).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43799453).

É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos
gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam saber
exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade
mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial
de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº
9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou
FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria
dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos
eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de contas
eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a existência de
inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer conclusivo:
a) 8.1.2 (omissão de despesas com combustível)

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base de dados da Nota Fiscal
Eletrônica, apresentando os seguintes teores:

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que "não reconhece os referidos
lançamentos, os quais não correspondem a gastos eleitorais autorizados, contratados e/ou pagos pela campanha,
tratando-se de erro de lançamento do posto, conforme declaração anexa" (id. 43712019), sem no entanto adotar
qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente. Além disso, não foi juntada
qualquer "declaração anexa" que demonstre eventual erro de lançamento, ao contrário do que alegou o prestador.
Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as informações concernentes ao
CNPJ do candidato, seja porque foram emitidas no dia 06/09/2022, no período crítico das eleições, seja porque o
objeto das despesas foi o fornecimento de combustível.
Daí resulta que há prova nos autos de despesas com combustível por empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha havido
qualquer movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações
quanto a essa empresa, que alega "desconhecer".
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a mera alegação de
desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos
artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto
no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de Fazenda encaminharão ao
Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos órgãos
fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos autos de
prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para
apuração de suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ELEIÇÕES
2018.

DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido à omissão de
despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça especializada, ao
argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta inversão do
ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as informações registradas
nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das informações
declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental, exame de registros e cruzamento,
além de confirmação de dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do
aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria possível
mediante a apresentação voluntária de declarações pelos fornecedores, acompanhadas de elementos que
esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece
credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos prova da
existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha,
ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a
determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do
artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas ou
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em qualquer fase da
prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não identificada não impede, se for
o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação da
existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de
contas), o TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE

CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO.
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão unânime do TRE/DF, em
que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal nas
Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada
(art. 34 da Res.–TSE 23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim oportunizada a faculdade
de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que
entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte
vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo automático quando omitidas despesas no ajuste
contábil, estando esta Corte, porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e
que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem dos
recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o
próprio agravante informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a
quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem não
identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária,
nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão de
várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido.
Todavia, tais despesas não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos
bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada a emissão de nota
fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência
de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular a confiabilidade das
contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº
0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada ou
captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a
solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação
de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais identificadas em procedimento de
fiscalização, mas que não foram declaradas pelo prestador, referem-se a serviços prestados ou produtos adquiridos
em prol da campanha, tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por
esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Registra-se ainda que, apesar do alto valor absoluto envolvido - R$ 5.026,54 -, considerando o
minúsculo impacto percentual - 1,84% das receitas totais -, a presente irregularidade é insuficiente para,
isoladamente, acarretar a desaprovação das contas, mas deve ser sopesada com as demais irregularidades.
b) 8.2 (ausência de registro de doação estimável de propaganda em comum com outro candidato)

O art. 7º, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que é facultativa a emissão de recibo eleitoral
para doações estimáveis em dinheiro entre candidatas e candidatos e partidos políticos, decorrentes do uso comum
de propaganda eleitoral; porém, determina que o registro do gasto deve ser feito na prestação de contas do
responsável pela despesa.
Ademais, o § 10 do mesmo artigo determina que a dispensa de emissão de recibo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na dos respectivos
beneficiários os valores das operações.
No caso em apreço, a prestadora foi o responsável pelo pagamento das propagandas conjuntas por
materiais impressos, tendo registrado e comprovado os gastos eleitorais, em conformidade com o disposto nos art. 53
e 60 da Resolução específica.
Ademais, ao contrário do que apontou a unidade técnica, não há irregularidade na realização de doação
estimável com recursos do FEFC entre candidatos do mesmo partido, como é o caso do pagamento de material
conjunto representado pela nota fiscal n. 17494.
Todavia, deixou de registrar as doações estimáveis aos respectivos candidatos, o que configura
irregularidade que traz prejuízo à transparência das contas.
Registra-se ainda que, apesar do alto valor absoluto envolvido - R$ 22.500,00 -, considerando o
minúsculo impacto percentual - 8,23% das receitas totais -, a presente irregularidade é insuficiente para,
isoladamente, acarretar a desaprovação das contas, mas deve ser sopesada com as demais irregularidades.
c) 9.1 (omissão de receitas na parcial) e 10.2 (omissão de gastos na parcial)

Quanto às irregularidade apontadas, a prestadora alegou que "ainda que com vício formal em relação ao
prazo, os dados foram efetivamente apresentados à Justiça Eleitoral, permitindo assim o pleno exercício da atividade
fiscalizatória".
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias
9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios
cidadãos. A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse entendimento,
mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas informações, e
sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de 2018,
nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos

relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente da
prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios financeiros,não
conduziria necessariamente à desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de
valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores
a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020, na linha da
jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a
irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022, não
destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de contas do
pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de
contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos
beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
No mesmo sentido:
(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras
a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o recebimento
de doação estimável anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada
pela candidata, e tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da movimentação financeira da
campanha, trata-se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]
(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à
data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº
23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge-se percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a irregularidade em

razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão
da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas
final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as informações relativas a receitas
que, somadas, alcançam a cifra de R$ 3.333,33, que corresponde a 1,22% do total de recursos arrecadados; quanto
a despesas omitidas, montam a R$ 2.000,00 e correspondem a 0,73% das receitas totais.
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas somente quando de sua
apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de
parte das despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido "corrigida", como pretende a
parte, porque a entrega da parcial com informações incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da
campanha, é vício que não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não houve
retificação das contas parciais pela prestadora.
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo dificuldades à fiscalização das contas.
Contudo, quando atinge percentual insignificante, não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.
Análise conjunta das irregularidades:
Tópico
Natureza
Valor
Impacto
Consequência individual
a
Omissão

de
despesas/RONI
R$ 5.026,54
1,84%
RONI – Irregularidade
grave, com recolhimento
b
Omissão de registro de
doações estimáveis
R$ 22.500,00
8,23%
Irregularidade grave, sem
recolhimento
c
Omissões de receitas e
despesas na parcial
R$ 3.333,33 (receitas)
R$ 2.000,00 (despesas)
1,22%
0,73%
Irregularidade grave, sem
recolhimento
Totais
R$ 8.359,87 (receitas)
R$24.500,00 (despesas)
3,06% (receitas)
8,96% (despesas)
Pela soma das falhas em
receitas e despesas
alcançar

12,02%

-
desaprovação
Com isso, as falhas ultrapassam 10% das receitas totais, de modo que não há espaço para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos precedentes do TSE.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três

requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório
em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não destacado no original]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' como
valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–
REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não destacado no original]
Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, associada à determinação de
recolhimento de recursos de origem não identificada.
CONCLUSÃO
Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Giovanna Stallivieri Fernandes
relativas às eleições 2022.
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.026,54 ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma do
artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução TSE nº 23.607/2019, fixando-se como datas de referência para fins de incidência
da atualização monetária a data limite para a prestação de contas em 2022, a saber, 01/11/2022.
JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603626-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: GIOVANNA
STALLIVIERI FERNANDES - Advogados do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz
e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.07.2024